Tribunal: TJDFT
Processo: 0716582-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. EXCEÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A coisa julgada assegura intangibilidade à decisão judicial, destinando-se a conferir concretude ao princípio da segurança jurídica como forma de conferir estabilidade à resolução conferida aos conflitos.
2. No caso em análise, processo anterior decidiu pela ilegalidade das cobranças da CAESB e determinou a restituição de valores, contudo, não houve na sentença delimitação dos meses a serem restituídos. O apelante alega que o presente feito intenta a restituição de períodos diversos, contudo, claramente incluiu no pedido os períodos já discutidos, como também a declaração de ilegalidade. Configurando, assim, violação à coisa julgada.
3. O artigo 85 do Código de Processo Civil estabelece a regra geral, na qual o vencido deverá suportar os ônus sucumbenciais, arcando com as custas processuais e os honorários advocatícios.
4. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o §8o do art. 85 do CPC.
4.1. No caso dos autos estão presentes todos os requisitos para fixação de honorários conforme o art. 85, §2o do CPC, não havendo que se falar em aplicação da forma equitativa.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.